Tribunal: CARF
Processo: 10675.900342/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900342/2016-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.422 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, podendo, ainda,
adotar outras medidas que entender necessárias, tome as seguintes providências: (i) aprecie a
documentação que, em princípio, pode atestar que parcela significativa das mercadorias não
foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de exportação (considerando a legislação
da contribuição ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição ao
direito de crédito (§ 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03); (ii) aprecie as Notas Fiscais objeto do
presente processo, com a análise da legislação específica que trata do cancelamento de aludidos
documentos, bem como verifique se há a efetiva comprovação do pagamento e recebimento dos
produtos por parte da Recorrente; (iii) aprecie a documentação fiscal trazida pela Recorrente aos
autos para que se identifique a real natureza da operação praticada, se trata de operações de
revenda ou não; (iv) promova o cotejo das notas fiscais glosadas com as apresentadas pela
Recorrente de modo a atestar se referem-se ao mesmo produto (Áureo) e se, em tais notas fiscais,
foi acatada a classificação fiscal defendida pela Recorrente, qual seja, NCM 3402.90.29
(tributada); (v) aprecie os comprovantes de pagamento global, bem como demonstrativo
comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs analisados, atestando a efetiva
comprovação dos dispêndios; (vi) aprecie os documentos traduzidos e colacionados aos autos,
com o ateste se as mercadorias produzidas e comercializadas pela Recorrente tinham por
finalidade a destinação à alimentação humana ou animal; (vii) aprecie os documentos trazidos
pela Recorrente, com a verificação se as mercadorias em litígio são produtos acabados para
revenda ou insumos para o processo produtivo; (viii) intime a Recorrente para que, no prazo de
30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações
de que não ocorreram operações de exportação não comprovada, de modo a colaborar com o
resultado efetivo da diligência; (ix) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal
conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.421, de 22 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo
10675.900341/2016-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900342/2016-18
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, em decorrência do não reconhecimento do pedido de ressarcimento solicitado em
PER/DCOMP.
O Despacho Decisório possui o seguinte teor:
As infrações apuradas estão detalhadas no Termo de Verificação Fiscal
correspondente. Extraem-se, resumidamente, as seguintes questões relatadas no referido termo:
- Acobertado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal correspondente
deu-se início aos trabalhos, conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal, para as
verificações da legitimidade/legalidade dos pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS não
cumulativos e de eventuais diferenças na base de cálculo destas contribuições.
- Analisando as receitas e despesas da empresa nos anos-calendário em análise,
verificou-se que algumas despesas realizadas pela empresa não devem ser consideradas como
base de cálculo para apuração dos créditos de PIS/Cofins, por falta de previsão legal ou expressa
vedação legal.
- Verificou-se, ainda, que algumas notas fiscais de remessa para exportação
recebidas pela empresa não tiveram a efetiva exportação confirmada, ficando o contribuinte
responsável pelo recolhimento do tributo devido.
- A fiscalização asseverou que, tendo por base o conjunto de informações
prestadas pelo contribuinte, foram identificadas a existência de três atividades econômicas
distintas pela empresa no período da auditoria:
• A primeira, compreendendo principalmente uma atividade produtiva de
multiplicação e comercialização de sementes, onde a empresa e parceiros são os responsáveis
pela produção das cultivares que serão vendidas. Esta atividade econômica será referenciada no
presente termo por produção de sementes (NID), nomenclatura utilizada pelo contribuinte.
• A segunda, caracterizada principalmente pela atividade comercial de exportação,
importação e venda no mercado interno de grãos/cereais; pela atividade cerealista na unidade de
Ponta Grossa/PR; e pela atividade agroindustrial por encomenda para obtenção de derivados de
soja e sua comercialização no mercado interno e externo. Elas serão referenciadas no presente
termo por comercialização de grãos (BGO) - nomenclatura utilizada pelo contribuinte.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

• A última atividade econômica é caracterizada pela atividade comercial e
industrial por encomenda de venda de fertilizantes e defensivos. Tal atividade será referenciada
no presente termo por comercialização de fertilizantes (NPC) - nomenclatura utilizada pelo
contribuinte.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório, tendo apresentado
manifestação de inconformidade na qual requer, resumidamente:
- Que seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade para
reconhecer, em preliminar, a nulidade do presente despacho decisório por todos os erros
cometidos pela D. Autoridade Fiscal e;
- Caso, entretanto, esse não seja o entendimento, requer-se, ainda, a reforma
integral do despacho decisório em referência, por qualquer dos argumentos mencionados na
manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do Despacho Decisório, quando
identificado nos autos que foi emitido por autoridade competente;
está devidamente acompanhado das peças indispensáveis à sua
fundamentação; e foi possibilitado o pleno exercício de defesa à
parte interessada.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
CARÁTER
VINCULADO.
A autoridade administrativa deve observar nos seus julgados as
normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da
Secretaria da Receita Federal expresso em atos normativos.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL
E
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por
tradutor juramentado para terem sua validade reconhecida no
processo administrativo.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário
eleito pelo contribuinte, conforme art. 23 do Decreto no
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

70.235/1972. Impossibilidade de endereçamento das intimações
para o escritório dos advogados diante da inexistência de previsão
legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMERCIAL
EXPORTADORA. MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins decorrentes
de custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
auferida por comercial exportadora, com a venda de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação.
VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
São requisitos básicos para a caracterização de empresa comercial
exportadora apenas o fim comercial de suas atividades e a
realização de operações de exportação, em especial de produtos
recebidos com destino ao comércio exterior. Sujeita-se tal empresa
unicamente ao registro junto à Receita Federal, indispensável para
operação do sistema Siscomex, e à inscrição no Registro de
Exportadores e Importadores (REI) da Secex/MDIC, decorrência
automática da realização de sua primeira exportação.
VEDAÇÃO APURAÇÃO DE CRÉDITO. § 4o, ART. 6o, LEI
10.833/2003. ALCANCE.
O § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, faz remissão ao § 1o do
mesmo artigo, que, por sua vez, alude ao art. 3o da referida Lei,
sem mencionar qualquer dos 11 (onze) incisos desse último. Diante
de tal evidência, a restrição ao crédito se faz em relação a todo o
art. 3o, ou seja, a todas as hipóteses ali arroladas.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS
INDEVIDAMENTE.
COMPROVAÇÃO.
Descabido o argumento de cancelamento indevido de Nota Fiscal,
por ter ocorrido após 6 (seis) dias de sua emissão, quando a
legislação do estado correspondente - Minas Gerais - permite que
tal procedimento ocorra em até 7 dias (168 horas).
ERRO DOCUMENTO FISCAL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da
autenticidade, à parte que produziu o documento. O erro cometido
no preenchimento do documento fiscal deve ser devidamente
comprovado pela empresa, inclusive com a indicação de
procedimento específico.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de
apuração do PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo "insumo" não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente
aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PALETES.
Paletes, assim como divisórias de papelão e lonas plásticas
utilizadas na proteção do produto acabado durante seu transporte
até os clientes correspondem a “embalagem de transporte”
caracterizando dispêndios com acessórios utilizados em etapas
posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda; portanto,
não se caracterizam como insumos e, consequentemente, não
conferem direito a créditos da não cumulatividade.
CRÉDITO. NÃO GERAÇÃO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.
AUREO.
Nos termos do inciso II, § 2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 não geram direito a crédito das contribuições ao
PIS/Cofins as aquisições de defensivos agrícolas e suas matérias-
primas, produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições.
Sendo o Aureo um adjuvante a ser adicionado a caldas herbicidas,
fungicidas ou inseticidas que requerem o uso de produtos com esta
finalidade, se aplica a mesma vedação de crédito dos defensivos
agrícolas.
CRÉDITOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos
dispêndios com frete ocorridos na aquisição de bens. No entanto,
considerando que o frete do bem adquirido, em regra, integra o
custo de aquisição do bem: a) quando permitido o creditamento em
relação ao bem adquirido, o custo de seu transporte, incluído no seu
valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de apuração do
valor do crédito; b) quando vedado o creditamento em relação ao
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

bem adquirido, também não haverá, sequer indiretamente, tal
direito em relação aos dispêndios com seu transporte.
PEDÁGIO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o creditamento, na modalidade aquisição de insumos, de
gastos com pedágio pela utilização de vias públicas, por
consistirem em despesas operacionais que não configuram serviços
utilizados diretamente na prestação de serviço de transporte
rodoviário de carga a terceiros, não se qualificando, portanto, como
insumos no regime não cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. IPTU.
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis,
inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que permita
alterar a natureza jurídica desses itens para conceder desconto de
crédito fundado nesses valores.
CONHECIMENTO
DE
TRANSPORTE
ELETRÔNICO.
CANCELAMENTO.
Improcede a alegação de erro no cancelamento do Conhecimento
de Transporte Eletrônico - CT-e, quando o registro ocorreu no
prazo previsto pela legislação estadual - 168 horas, e os
documentos anexados pela defesa não demonstram o fato por ela
sustentado.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, pode descontar
créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
desde que devidamente comprovada a destinação para alimentação
humana ou animal.
CRÉDITO PRESUMIDO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE
INDUSTRIAL. NÃO ALCANCE.
O crédito presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, somente se aplica nas aquisições feitas por
pessoas jurídicas que exerçam atividade agroindustrial, assim
entendidas aquelas que atendam aos requisitos previstos no § 6o do
mesmo artigo. Não fazem jus ao crédito presumido as pessoas
jurídicas que terceirizem essas operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL.
Feita a opção pelo rateio proporcional, aplicam-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta
total, auferidas em cada mês.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

O rateio deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receitas
tributadas concomitantemente com receitas não tributadas no
mercado interno e/ou com exportação, para se determinar quais são
os créditos passíveis de ressarcimento ou compensados com outros
tributos.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a decisão recorrida deve ser anulada diante de sua patente precariedade,
haja vista não terem sido enfrentados diversos fundamentos apresentados, bem como pela
ausência de apreciação dos documentos acostados aos autos;
(ii)
grande parte dos argumentos e provas apresentados pela Recorrente foram
sumariamente desconsiderados pela DRJ;
(iii)
importante destacar as notas fiscais que demonstravam a ausência de fim
especifico de exportação, tendo em vista que foram remetidos para transbordo, fato que
descaracteriza o fim específico de exportação;
(iv)
não cabe afirmar que caberia à Recorrente comprovar seu direito ao
crédito, mas sim, a D. autoridade Fiscal em provar que a Recorrente incorreu no suposto
creditamento indevido, o que não fora realizado pela Autoridade Fiscal, de modo que não cabe à
inversão do ônus da prova;
(v)
a estrita vinculação do Órgão Julgador à apreciação de todos os
fundamentos de defesa apresentados pelos contribuintes encontra-se de acordo com os princípios
constitucionais que regem a atividade da Administração Pública;
(vi)
é dever, portanto, do Julgador de 1a Instância Administrativa analisar todas
as razões expostas na defesa pelo contribuinte, principalmente os documentos e provas que as
fundamentam;
(vii)
a não apreciação da matéria levada à apreciação do Julgador deturpa e
viola por completo o procedimento constitucional e legalmente previsto do processo
administrativo fiscal, afastando claramente do contribuinte o seu direito de ampla defesa e do
contraditório;
(viii) falta de fundamentação legal da decisão recorrida em razão de ter sido
declarada a ilegalidade das INs 247/02 e 404/04, por força do Recurso Especial de 1.221.170/PR;
(ix)
a decisão proferida no RESP 1.221.170/PR é de suprema importância, uma
vez que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com base no
princípio constitucional da eficiência, determina que os conselheiros deverão aplicar decisão
proferida em sede de recurso repetitivo, sob pena de perda de mandato do conselheiro;
(x)
é imperioso o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório deve ser
anulado por inegável ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”) em razão de
inúmeros erros e omissões perpetrados pela D. Autoridade Fiscal;
(xi)
qualquer lançamento fiscal, ou análise com vistas à homologação de um
crédito pleiteado pelo contribuinte deve prescindir de uma análise e de embasamento técnico
jurídico que permitam a correta ligação entre os fatos discutidos e o direito pleiteado;
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

(xii)
da leitura do art. 142 do CTN, depreende-se que a primeira e mais
elementar tarefa do lançamento é verificar e demonstrar a ocorrência do fato ensejador da
obrigação tributária, desde que observados os limites da legalidade e, sobretudo, da tipicidade;
(xiii) o Termo de Verificação juntado nos autos está eivado de vícios insanáveis,
que ora demonstram ausência de análise da própria legislação tributária (tais como os créditos
decorrentes de despesas com frete na aquisição de produtos com tributação suspensa, despesas
com IPTU e condomínio, crédito presumido em operações de exportação, e etc.); ora incluem no
cálculo da glosa proporcional das operações com fim específico de exportação despesas que são
antagônicas a esse tipo de operação (despesas que nunca seriam incorridas por uma empresa em
operação com fim específico de exportação) o que acarreta na completa evidenciação de falta de
zelo da Autoridade Fiscal; chegando, inclusive, a equiparar a Recorrente como empresa
comercial exportadora, mesmo nas comprar sem fim específico de exportação (ou seja, nas
comprar em que os produtos não são remetidos diretamente do fornecedor para o porto para
exportação);
(xiv) as precariedades mencionadas acima não foram as únicas que ocorrem no
presente processo administrativo, existindo diversas outras, tais como a caracterização da
Recorrente como comercial exportadora, sendo que, da simples análise das operações da
Recorrente, teria ficado evidente a ausência de remessa com fim específico de exportação;
(xv)
o despacho decisório foi lavrado ao argumento de que a Recorrente teria se
apropriado de créditos da contribuição ao PIS e da Cofins pretensamente indevidos;
(xvi) no presente caso há flagrante equívoco no lançamento combatido, relativo
à proporcionalização indevida das glosas relativas a diversas despesas;
(xvii) a Autoridade Fiscal glosou, como tese subsidiária, a proporção dos
créditos apropriados pela Recorrente sobre diversas despesas utilizadas, exclusivamente, em sua
operação interna.
(xviii) a Autoridade Fiscal entende que a Recorrente é empresa comercial
exportadora que adquire bens com fim específico de exportação e, em razão de uma pretensa
vedação legal alegadamente existente no art. 6o da Lei no 10.833, estaria impedida de apropriar
todos os créditos relacionados a referida atividade, porém, a despeito de essa vedação consistir
em uma interpretação tendenciosa da Autoridade Fiscal, fato é que, mesmo que ela fosse
verdadeira (o que se admite por mera hipótese) ainda assim teria como consequência a glosa
proporcional dos créditos relacionados às despesas comuns da Recorrente (despesas utilizadas
conjuntamente pela Companhia tanto em sua atividade de comercial exportadora quanto em suas
demais atividades) e não de todas as suas despesas (inclusive das que não são utilizadas pela
Companhia nesse tipo de atividade);
(xix) no presente caso não há o que se falar em rateio proporcional de grande
parte das despesas incorridas pela Recorrente uma vez que referidas despesas não são fruídas
pela Recorrente no bojo de operações com fim específico de exportação, como por exemplo
despesas com aluguéis pagos;
(xx)
é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social, dentre
outras, as seguintes atividades: (a) a comercialização, importação, exportação, transporte e
armazenagem de algodão, grãos, cereais, óleos vegetais, farelos e latícinios, fertilizantes simples
ou compostos, suas matérias-primas, corretivos do solo, bem como seus derivados e
implementos agrícolas; (b) a produção, armazenagem, reembalagem, beneficiamento,
comercialização, importação, exportação, transporte, distribuição, classificação, certificação,
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

análise e representação de sementes básicas, certificadas e fiscalizadas, de produção própria e de
terceiros; (c) a pesquisa e desenvolvimento genético de espécies de cultivares, biotecnologia,
produção, armazenagem, comercialização, importação e exportação de produtos relacionados
com suas atividades; (d) a representação, agenciamento e intermediação de negócios envolvendo
implementos agrícolas e insumos agropecuários em geral, inclusive fertilizantes e defensivos; (e)
a prestação de serviços em geral, inclusive de pesquisa, experimentação e análises químicas e
físicas no campo da agronomia; (f) a formulação, produção, beneficiamento, comércio,
importação, exportação e representação defensivos agrícolas em geral, inseticidas, fungicidas,
formicidas, herbicidas, rodenticidas e outros produtos químicos correlatos para a agricultura,
bem como fertilizantes simples ou compostos, suas matérias primas, corretivos de solo, bem
como seus derivados e implementos agrícolas;
(xxi) realiza três principais atividades, quais sejam: (a) produção de sementes,
identificada pela sigla NID; (b) comercialização de grãos e industrialização por terceiros de
farelo de soja e óleo, identificada pela sigla BGO; e (c) produção e comercialização de
fertilizantes, identificada pela sigla NPC;
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, um dos argumentos recursais diz respeito ao fato de não
estarem preenchidos os requisitos para a caracterização da aquisição da
mercadoria com fim específico de exportação.
Aduz a Recorrente que para a aplicação da restrição do § 4o do art. 6o da
Lei 10833/2003, não basta a empresa ser comercial exportadora, é
preciso também que as mercadorias relativas à operação tenham fim
específico de exportação. Ou seja, a condição da finalidade específica de
exportação, na forma da legislação do PIS e da COFINS, desautorizaria a
aplicação da regra de restrição ao direito de crédito no caso específico
dos autos.
Prossegue a Recorrente com a alegação de que, pela análise da legislação
do PIS/COFINS, o fim específico de exportação somente é caracterizado
quando comprovado envio direto da mercadoria para exportação ou para
recintos alfandegados e que se tal circunstância tivesse sido devidamente
investigada, considerando as atividades exercidas pela Recorrente, ou
solicitado uma diligência fiscal para que referida análise fosse realizada,
teria concluído que a condição de fim específico de exportação não foi
atingida (além do fato de a Recorrente, conforme demonstrado, não ser
comercial exportadora).
Esclareceu a Recorrente:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

“214. Como o seu próprio objeto social retrata, a Recorrente atua na
comercialização de produtos agrícolas tanto para o mercado externo, como para
o interno. Nesse contexto, a Recorrente adquire as mercadorias de produtores
agrícolas e os remete para armazéns gerais (próprios e de terceiros), inclusive
para seleção e secagem (ou seja, beneficiamento) antes de decidir pela
comercialização no mercado interno ou no externo.
215. Importante pontuar que a remessa das mercadorias aos armazéns gerais
torna necessária não apenas para a conclusão do negócio (seja ele no mercado
interno ou externo), mas também para que seja feita a seleção e qualificação dos
produtos para a formação de lotes de exportação.
216. Em outras palavras, em muitas das operações os produtos adquiridos pela
Recorrente não são remetidos diretamente aos portos/recintos alfandegados com
a finalidade de exportação, pois primeiramente passam e permanecem em
armazéns (próprios ou arrendados) para, posteriormente, serem remetidas à
exportação – o que, para fins da legislação do PIS/COFINS, descaracteriza o fim
específico de exportação.
217. Nesse sentido, veja-se abaixo um breve descritivo do fluxo das mercadorias
da Recorrente, desde a data de sua entrada nos armazéns (próprios ou de
terceiros), até o momento de seu envio ao Porto ou recintos alfandegados:
• Entradas (recebimentos de mercadorias):
i - o processo inicia-se com a marcação na portaria para descarga da mercadoria;
ii - o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
identificação do peso bruto da mercadoria recebida (pesagem);
iii - a mercadoria é classificada e são apurados seus respectivos descontos de
qualidades;
iv - o caminhão é direcionado para "moega", onde é realizada a descarga da
mercadoria;
a partir do momento que a mercadoria é descarregada na "moega", inicia-se o
processo de beneficiamento da mercadoria (peneiramento e secagem);
v - após finalizar a descarga da mercadoria, o caminhão é direcionado para a
balança de saída, onde ocorrerá a pesagem do peso tara, bem como a emissão
do ticket de pesagem;
- a partir daí inicia-se o processo administrativo (lançamentos fiscais das
compras de pessoas físicas e jurídicas, conferências dos documentos lançados e
pagamentos);
vi- após todo o processo de beneficiamento da mercadoria, o produto é
armazenado nos silos dispostos na unidade;
• Saídas (expedições de mercadorias):
i - o processo de expedição das mercadorias inicia-se com base nas necessidades
e programações do comercial/execução/logística;
ii - o motorista faz a marcação na portaria para a entrada na filial com a ordem de
carregamento em mãos;
iii - o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
pesagem do peso tara do caminhão;
iv - o caminhão é direcionado para o processo de carregamento operacional;
v- a mercadoria é classificada;
vi- após finalizar o carregamento da mercadoria, o caminhão é direcionado para
a balança de saída onde ocorrerá a pesagem do peso bruto, bem como a
emissão do ticket de pesagem;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

vii- com base no ticket de pesagem é emitida a Nota Fiscal de saída e, com base
nesta, o caminhão fará o manifesto de frete junto à transportadora contratada pela
logística.
218. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a Recorrente colaciona diversas Notas
Fiscais que comprovam que as mercadorias adquiridas pela Recorrente junto aos
seus fornecedores não foram remetidas diretamente a um porto ou a um recinto
alfandegado (“Portos Secos”), tal como define a lei, para que seja considerado
exportação (Doc. 04 da manifestação de inconformidade).
219. Confira-se, por exemplo, a Nota Fiscal no 146, emitida pela própria
Recorrente para formação de lote no Porto para exportação. De sua análise é
possível verificar que há indicação expressa de que a mercadoria foi remetida
para transbordo para, somente após, ser remetida para sua exportação:

220. Como se vê, parte das mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus
fornecedores não possuem fim específico de exportação. As mercadorias ou são
remetidas diretamente para armazéns (da Recorrente ou de terceiros), os quais
não constam da lista de recintos alfandegários elaborada pela Receita Federal, ou
são objeto de transbordo (troca de modal de transporte em local não alfandegado)
e, somente depois, são encaminhadas para os Portos para serem exportadas.
221. Isso significa dizer que para que a Recorrente consiga exportar essas
mercadorias que adquire dos seus fornecedores deverá, em primeiro lugar, (i)
remeter a mercadoria para armazém (da Recorrente ou de terceiros), local em
que é realizado o controle de qualidade e/ou o mero transbordo para, somente
após, (ii) serem remetidas aos Portos ou recintos alfandegados para exportação.
222. Para melhor compreensão da operação da Recorrente, segue quadro
explicativo:

223. Ressalte-se que os exemplos acima citados se repetem em muitas outras
situações: as mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus fornecedores
foram remetidas para armazéns gerais e, apenas posteriormente, as mercadorias
são encaminhadas para o Porto ou Recinto Alfandegário.
224. Assim, da simples análise das notas fiscais, verifica-se que ocorreu o
transbordo de tais mercadorias, ou seja, não restou cumprido o requisito disposto
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

na legislação, qual seja, a remessa direta para embarque de exportação ou recinto
alfandegado.
(...)
232. Caso a r. decisão recorrida, tivesse analisado todos os documentos
colocados à sua disposição pela Recorrente, teria constatado que parte das
mercadorias que são adquiridas pela Recorrente dos seus fornecedores não são
encaminhadas para (i) recintos alfandegados (mas para armazéns gerais) ou (ii)
remetidas diretamente à exportação, a fim de que sejam enquadradas como
operações com fim específico de exportação, tal como exige a legislação do PIS
e da COFINS.
233. E nem se alegue que referidos documentos estavam jogados e que a
Recorrente deveria tê-los “organizado melhor”. Isso porque (i) todas as notas
fiscais apresentadas comprovam a existência de transbordo antes da remessa da
mercadoria para formação de lote (demonstrando o padrão de operação adotada
pela Companhia) e (ii) a existência de transbordo descaracteriza o fim específico
de exportação.
234. Dessa feita, mesmo que referidos documentos não estivessem no padrão de
organização da r. decisão recorrida (o que se admite apenas por hipótese) fato é
que eles demostram a existência de transbordo e a ausência de fim específico de
exportação (por via de consequência)!!!
235. Assim, ainda que se considerasse que a Recorrente seria comercial
exportadora, para a específica redação restritiva contemplada pelo parágrafo 4o
do art. 6o da Lei no 10.833/03, a operação não preencheria o outro requisito hábil
a ativar a vedação ao direito de crédito: àquele relacionado à aquisição das
mercadorias com fim específico de exportação.
236. Dessa forma, tendo em vista a comprovação acima de que parte das
mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de
exportação (considerando a legislação da contribuição ao PIS e da COFINS),
demonstrado está que não é aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4o do
artigo 6o da Lei no 10.833/03) apurados sobre as despesas com energia elétrica,
armazenagem, frete na operação de venda etc.”
Considero relevantes os argumentos trazidos pela Recorrente, razão pela
qual, entendo que a realização de diligência pode contribuir efetivamente
para o correto deslinde da questão, devendo a Unidade de Origem
apreciar a documentação que, em princípio, podem atestar que parcela
significativa das mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com
fim específico de exportação (considerando a legislação da contribuição
ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição
ao direito de crédito (§ 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03), o que
validaria o crédito postulado.
Outro ponto que merece melhor elucidação se refere a “Glosa 01.1 –
Notas Fiscais Canceladas”, considerando que a decisão recorrida
entendeu pela manutenção da glosa sobre determinadas notas fiscais, sob
o argumento de que foram canceladas pelos emissores.
Novamente a Recorrente defende a ausência de uma análise detida das
notas fiscais objeto de discussão, pois em seu entendimento, as
autoridades fiscais e julgadoras teriam identificado que houve o
pagamento pela Recorrente referente a tais despesas, bem como houve a
entrada de referidas mercadorias em seu estabelecimento.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Diz a Recorrente, também, que para o caso específico da Recorrente, as
Notas Fiscais não foram canceladas nos parâmetros e requisitos da
legislação, uma vez que não atendem ao único requisito legal da
legislação nacional, qual seja, cancelamento dentro do prazo de 24 horas.
A título exemplificativo, apresentou a Nota Fiscal no 13518 (doc. 05 da
manifestação de inconformidade) , na qual houve uma diferença de 6 dias
para a realização do cancelamento pela empresa emitente. Veja-se:

Pontuou a Recorrente em sua defesa:
“261. Ora, o que leva a r. Decisão recorrida a crer que, após receber o XML com
a cópia da NF; após receber o Danfe que acompanhou o transporte das
mercadorias adquiridas; após receber a mercadoria adquirida e após realizar o
pagamento (tudo isso em menos de 06 dias), a Recorrente deveria continuar
monitorando as notas fiscais recebidas para fins de eventualmente, identificar
algum documento que fosse, INDEVIDAMENTE, cancelado pelo seu
fornecedor???
262. Da análise do documento fiscal acima, fica cabalmente comprovado o
cancelamento indevido realizado pelo emitente, sendo, portanto, legitimo o
direito da Recorrente de apropriar o créditos das contribuições ao PÌS e da
COFINS referente tais notas.
263. Da análise de referidos comprovantes, fica claro que a Recorrente recebeu
uma nota fiscal, realizou o pagamento dos produtos, recebeu os produtos e
apropriou os créditos de PIS/COFINS. Ora, fica claro que não há, assim, o que se
falar em creditamento indevido, uma vez que o que ocorreu, de fato, foi o
cancelamento indevido das notas fiscais em discussão.”
Considerando tais questões, em especial a possibilidade de se conferir a
regularidade dos pagamentos e o recebimento dos produtos, poder-se-á
concluir pelo direito ou não ao crédito, motivo que demanda melhor
elucidação nos autos.
Assim, deve a Unidade de origem apreciar as Notas Fiscais objeto do
presente processo, com a análise da legislação específica que trata do
cancelamento de aludidos documentos, bem como verificar se há a
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

efetiva comprovação do pagamento e recebimento dos produtos por parte
da Recorrente.
No que se refere as “Glosas 01.2 - Aquisição com Suspensão”, a decisão
recorrida trilhou no sentido de desconsiderar as notas fiscais apresentadas
pela Recorrente, sob o argumento de que, a despeito de constarem com o
CFOP de “mercadoria adquirida para revenda” a Recorrente não teria
logrado êxito em comprovar a revenda das mercadorias.
Alega a Recorrente que a despeito de constar nas notas fiscais menção à
suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, analisando-se, de modo
mais detido a operação, resta evidente que a suspensão fora
indevidamente mencionada pelo estabelecimento fornecedor, tratando-se,
efetivamente, de uma operação tributada.
Consignou a Recorrente:
“275. Ora, conforme se comprova da Nota Fiscal no 73632 (doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade), emitida pela COCAMAR Cooperativa
Agroindustrial, a natureza jurídica, da operação originária do crédito objeto de
discussão, constitui em operação de revenda, conforme, inclusive, destacado nos
próprios dados da NF-e. Veja-se:

276. Ora, conforme se comprova da análise dos dados da Nota Fiscal, trata-se de
operação de revenda de mercadoria adquirida de terceiro (CFOP 5102).
277. Não bastasse a D. Autoridade Fiscal ter desconsiderado tais notas fiscais a r.
decisão recorrida, entende que referência de que a operação fora para revenda de
mercadoria não configura como prova suficiente! NADA MAIS ABSURDO!
278. E não é só! Não fosse suficiente decidir pela manutenção da glosa fiscal, o
Ilmo. Julgador Fiscal sequer manifesta qual documento seria passível para a
Recorrente comprovar seu direito! Se é que ele entende que existiria algum.”
Em tal contexto, deve ser analisada pela Unidade de Origem a
documentação fiscal trazida pela Recorrente aos autos para que se
identifique a real natureza da operação praticada, se tratam de operações
de revenda ou não, para se decidir pela existência ou não do crédito
vindicado.
Mais um tópico que pode ser melhor esclarecido é o da “Glosa 02.2 –
Aquisições de Áureo”. A glosa fora realizada sob a premissa de que as
despesas com aquisições de óleo vegetal (Áureo), apropriados pela
Recorrente, estavam sujeitos à alíquota zero, em razão da classificação
fiscal de tais produtos.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Por sua vez, a Recorrente argumenta que se a Autoridade Fiscal tivesse
analisado os documentos fiscais, chegaria à conclusão de que a grande
maioria das notas fiscais de aquisições da Recorrente deixam claro a
classificação desse produto na NCM 3402.90.29 (tributada) e não na
NCM 3808.99.99 (alíquota zero).
Do Recurso Voluntário reproduzo:
“344. Ora, tivesse a D. Autoridade Fiscal debruçado sobre as operçaões da
Recorrente, teria constatado que houve um erro por um dos fornecedores ao
classificar o produto Aureo na NCM 3808.99.99, tendo em vista que seus outros
fornecedores classificam corretamente na NCM 3402.90.29.
345. A titulo exemplificativo, a Recorrente apresenta a Nota Fiscal no 2667 (doc.
08 da manifestação de inconformidade), emitida pela CAMPINA COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA., na qual houve a correta classificação do
produto Aureo. Veja-se:

(...)
348. Assim, caso a r. decisão recorrida tivesse realizado o confronto com outras
notas fiscais de aquisição do produto AUREO chegaria à inegável conclusão de
que tais produtos devem ser classificados na NCM 3402.90.29, e, portanto, não
estão sujeitos à alíquota zero.
Assim, minha compreensão é de que deve ser realizado pela Unidade de
Origem o cotejo das notas fiscais glosadas com as apresentadas pela
Recorrente de modo a atestar se referem-se ao mesmo produto (Áureo) e
se, em tais notas fiscais, foi acatada a classificação fiscal defendida pela
Recorrente, qual seja, NCM 3402.90.29 (tributada) de modo a aferir a
correção ou não da glosa.
Outra matéria que demanda maior aprofundamento é a “Glosa 07.1 –
CTEs Cancelados”, considerando que a Recorrente alega que caso a
Autoridade Fiscal tivesse realizado uma análise detida sob tais
documentos, teria constatado que os CTEs foram indevidamente
cancelados, uma vez que houve o pagamento da Recorrente referente tais
despesas, bem como houve a entrada de referidas mercadorias em seu
estabelecimento.
A Recorrente apresentou, exemplificativamente, comprovante de
pagamento global (doc. 10 da manifestação de inconformidade), em
nome da empresa ALL AMERT LAT LOG MALHA SUL S, bem como
demonstrativo comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs
ora analisados (doc.11 da manifestação de inconformidade).
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Para evitar o enfado, me reporto ao já exposto neste voto por ocasião da
análise da “Glosa 01.1 – Notas Fiscais Canceladas” e entendo, mais uma
vez, pela conversão do feito em diligência.
Assim, deve a Unidade de origem apreciar os comprovantes de
pagamento
global,
bem
como
demonstrativo
comprovando,
individualmente, o pagamento dos CTEs analisados, atestando a efetiva
comprovação dos dispêndios.
No que tange a “Glosa 26.1 – Crédito Presumido – Lei no 10.925/14 –
Exportações” esta fora mantida pela decisão recorrida sob o pressuposto
de que a Recorrente não teria comprovado a destinação à alimentação
humana ou animal das mercadorias produzidas, pois os documentos
apresentados pela Recorrente necessitariam de tradução juramentada.
Ocorre que, a Recorrente apresenta contrato com tradução firmada por
tradutor juramentado (doc. 02) firmado entre Concordia Agritrading
PTE. Ltd. (adquirente dos produtos da Companhia, conforme
documentos fiscais) e a BUNGE INTERNATIONAL COMMERCE
LTD. (destinatária dos produtos comercializados pela Recorrente), de
modo que não há o que se falar na impossibilidade de apuração da
destinação nas operações de exportação.
Trouxe, também, conforme alegado, contratos firmados com as empresas
COAMO INTERNATIONAL A.V.V com tradução firmada por tradutor
juramentado.
A diligência se mostra prudente, pois com a análise por parte da Unidade
de Origem de tal documentação, pode-se atestar se as operações de
exportação permitem a rastreabilidade, e, portanto, a confirmação da
destinação dos produtos comercializados pela Recorrente para empresas
produtoras de alimentos.
Nesta toada, a diligência que se propõe é o sentido de a Unidade de
Origem apreciar os documentos traduzidos e colacionados aos autos, com
o ateste se as mercadorias tiveram por destino a destinação à alimentação
humana ou animal das mercadorias produzidas e comercializadas pela
Recorrente.
Especificamente em relação a “Glosa 27.1 – Crédito Presumidos – Lei no
12.865/13 – Revenda”, a decisão recorrida a manteve, sob o argumento
de que a Recorrente, supostamente, não teria comprovado por documento
hábil a ausência de revenda de mercadorias, o qual configura como
requisito essencial para fruição de crédito presumido outorgado pela Lei
no 12.865/2013 esta fora efetivada.
A Recorrente em seu recurso assim se manifestou:
“465. De modo a comprovar o alegado, a Recorrente apresentou Livro de
Registro de Entradas (doc. 13 Da Manifestação de Inconformidade), na qual é
possível demonstrar a ausência de aquisições de produtos acabados, com o
intuito de mera revenda de mercadorias, e sequer o registro de entrada de farelo
ou óleo, sendo verificada apenas a aquisição de soja em grãos, matéria prima
para a operação da Recorrente.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

466. A despeito da apresentação de referido documento, o qual, FRISE-SE,
comprova detalhadamente o fim efetivo das mercadorias em referência,
considerando os CFOPs informados, a r. decisão recorrida entendeu que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de revenda. NADA MAIS
ABSURDO!
467. Caso tivesse o Ilmo. Julgador debruçado sobre as operações e
documentos da Recorrente teria constatado a inexistência de aquisições de
produtos acabados, uma vez que os CFOPs referentes às entradas de
mercadorias escrituradas pela Recorrente apontam para o sentido oposto,
qual seja, aquisição de insumos para industrialização.
468. Assim, considerando que o crédito presumido ora discutido decorre, na
verdade, de operações de aquisição de insumos para industrialização, tendo em
vista o próprio registro de suas entradas, fica demonstrada a legitimidade dos
créditos apropriados.”
Em tal sentido, para maior segurança e apreciação da questão, a
diligência é a melhor solução no atual estado do processo, cabendo a
Unidade de origem apreciar os documentos trazidos pela Recorrente,
com a verificação se as mercadorias em litígio são produtos acabados
para revenda ou insumos para o processo produtivo.
É de se acrescentar, também, que a realização da diligência evita que em
momento processual diverso do presente seja reconhecida eventual
nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa e exercício
do contraditório, bem como desrespeito ao princípio da busca pela
verdade material, o que levaria a postergação indevida do efetivo
julgamento em detrimento do princípio da celeridade processual.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual
civil, teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito,
sendo que tal procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe
que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação à Recorrente quanto ao Fisco.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a
oportunidade para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em
atendimento aos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da
liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, o que justifica o
retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise das questões postas
durante o transcurso processual.
Compreendo, portanto, que a diligência é válida e pode elucidar com
maior exatidão o tema posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la
mesmo que em sede recursal, em observância ao princípio da verdade
material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em
diligência para que a Unidade de Origem, podendo, ainda, adotar outras
medidas que entender necessárias, tome as seguintes providências: (i)
aprecie a documentação que, em princípio, pode atestar que parcela
significativa das mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com
fim específico de exportação (considerando a legislação da contribuição
ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição
ao direito de crédito (§ 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03); (ii) aprecie as
Notas Fiscais objeto do presente processo, com a análise da legislação
específica que trata do cancelamento de aludidos documentos, bem como
verifique se há a efetiva comprovação do pagamento e recebimento dos
produtos por parte da Recorrente; (iii) aprecie a documentação fiscal
trazida pela Recorrente aos autos para que se identifique a real natureza
da operação praticada, se tratam de operações de revenda ou não; (iv)
promova o cotejo das notas fiscais glosadas com as apresentadas pela
Recorrente de modo a atestar se referem-se ao mesmo produto (Áureo) e
se, em tais notas fiscais, foi acatada a classificação fiscal defendida pela
Recorrente, qual seja, NCM 3402.90.29 (tributada); (v) aprecie os
comprovantes de pagamento global, bem como demonstrativo
comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs analisados,
atestando a efetiva comprovação dos dispêndios; (vi) aprecie os
documentos traduzidos e colacionados aos autos, com o ateste se as
mercadorias tiveram por destino a destinação à alimentação humana ou
animal das mercadorias produzidas e comercializadas pela Recorrente;
(vii) aprecie os documentos trazidos pela Recorrente, com a verificação
se as mercadorias em litígio são produtos acabados para revenda ou
insumos para o processo produtivo; (viii) intime a Recorrente para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos
hábeis que possam atestar suas alegações de que não ocorreram
operações de exportação não comprovada, de modo a colaborar com o
resultado efetivo da diligência; (ix) após a realização da diligência,
elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao final, o
presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.422 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900342/2016-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, podendo, ainda,
adotar outras medidas que entender necessárias, tome as seguintes providências: (i) aprecie a
documentação que, em princípio, pode atestar que parcela significativa das mercadorias não
foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de exportação (considerando a legislação
da contribuição ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição ao
direito de crédito (§ 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03); (ii) aprecie as Notas Fiscais objeto do
presente processo, com a análise da legislação específica que trata do cancelamento de aludidos
documentos, bem como verifique se há a efetiva comprovação do pagamento e recebimento dos
produtos por parte da Recorrente; (iii) aprecie a documentação fiscal trazida pela Recorrente aos
autos para que se identifique a real natureza da operação praticada, se trata de operações de
revenda ou não; (iv) promova o cotejo das notas fiscais glosadas com as apresentadas pela
Recorrente de modo a atestar se referem-se ao mesmo produto (Áureo) e se, em tais notas fiscais,
foi acatada a classificação fiscal defendida pela Recorrente, qual seja, NCM 3402.90.29
(tributada); (v) aprecie os comprovantes de pagamento global, bem como demonstrativo
comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs analisados, atestando a efetiva
comprovação dos dispêndios; (vi) aprecie os documentos traduzidos e colacionados aos autos,
com o ateste se as mercadorias produzidas e comercializadas pela Recorrente tinham por
finalidade a destinação à alimentação humana ou animal; (vii) aprecie os documentos trazidos
pela Recorrente, com a verificação se as mercadorias em litígio são produtos acabados para
revenda ou insumos para o processo produtivo; (viii) intime a Recorrente para que, no prazo de
30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações
de que não ocorreram operações de exportação não comprovada, de modo a colaborar com o
resultado efetivo da diligência; (ix) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal
conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1041
DF CARF MF
Original